Tribunal: TJDFT
Processo: 0217230-19.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0217230-19.2011.8.07.0001 RECORRENTES: ALBERTO COURY JUNIOR, MARIA INES CORBUCCI COURY RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO DO DE CUJUS. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. 1. A decisão pela qual determinada pesquisa via Sisbajud e a relativa a efetivação de penhora não foram objeto de impugnação ou de recurso, do que decorre dever ser reconhecida a preclusão da matéria; não impugnada tempestivamente, não pode ser renovada em sede de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo por não atendimento de emenda. Recurso dos executados parcialmente conhecido. 2. Com o falecimento do réu, não ajuizada a ação de habilitação, o processo deve ser suspenso, e o autor intimado para regularizar o polo passivo da execução de forma a promover a citação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros. Ressalte-se que tal disposição se aplica ao processo de execução nos termos do art. 921, I do CPC. 2.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, antes da partilha dos bens, o espólio pode suceder o falecido: enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cabendo ao espólio, preferencialmente, a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 2.2. Após a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas do de cujus na proporção da herança que lhes couber (art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC). 2.3. Já na hipótese de não haver ação de inventário em curso ou termo de compromisso assinado pelo inventariante, o espólio sucede o falecido, representado por administrador provisório. 3. Não é obrigatório o ajuizamento de ação de habilitação; na hipótese, como ainda havia ação de inventário em curso quando o autor foi intimado para regularizar o polo passivo, o processo deveria ter sido suspenso e caberia ao autor/exequente promover a citação do espólio (representado pelo inventariante); a exigência foi cumprida, trazidos aos autos elementos suficientes para tal: certidão de óbito, termo de inventariante e abertura do processo de inventário. 3.1. “( ) 5.7. A certidão de óbito é o documento necessário para comprovação do falecimento do de cujus, um dos pressupostos para a cobrança de dívidas do espólio ou dos sucessores. 5.8. A indicação do inventariante, além de atender as exigências dos artigos 75, VII e 618, I, ambos do CPC, permite ao julgador definir a responsabilidade do débito em relação tanto ao espólio quanto aos eventuais sucessores, conforme o estado da partilha dos bens. ( )” (Acórdão 1366798, 07197641320208070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Ademais, verificou-se que a ação de inventário foi extinta sem resolução do mérito em razão de homologação de acordo realizado pelos herdeiros, pelo qual definida a abertura de inventário extrajudicial junto ao Cartório de Ofício de Notas. 4.1. A tramitação de inventário pela via extrajudicial não pode representar óbice à continuidade da execução. Isso porque, após a lavratura de escritura pública de inventário extrajudicial, ocorre a partilha (art. 2.015, CC/025), fato que possibilita a sucessão do de cujus pelos herdeiros, na proporção que lhes coube. 5. “5. Deve ser reformada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem julgamento do mérito, quando demonstrado pelo credor, por ocasião da morte do devedor, o interesse no prosseguimento do feito, indicando para substituição do pólo passivo da demanda o espólio, representado pelo cônjuge supérstite, na qualidade de administrador provisório” (Acórdão 1242000, 00114978520138070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Recurso dos executados parcialmente conhecido. Recurso do exequente conhecido e provido. Recurso dos executados prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 354 e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o feito deve ser extinto em razão do não atendimento pelo banco recorrido da determinação judicial para se regularizar o polo passivo após o falecimento de uma das partes executadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 354 e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois a premissa da tese recursal se assenta na afirmação que, após o falecimento de um dos executados, o banco recorrido teria sido desidioso com a regularização do polo passivo, o que deveria acarretar a extinção do feito sem resolução do mérito. A turma julgadora, por seu turno, como pode se extrair da mera leitura do item 3 da ementa do acórdão recorrido, entendeu que a exigência teria sido cumprida. Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 2.007.008/PR (relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009